Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731237-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL HENRIQUE MIRANDA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL HENRIQUE MIRANDA DA COSTA contra decisão (Id. 241465661 dos autos no 0727144-59.2025.8.07.0001) que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o autor relata que após solicitar a portabilidade de seu salário para o banco réu passou a sofrer descontos automáticos não contratados e não autorizados, sob a rubrica de “cobertura de saldo devedor do cheque especial”. Aduz que mesmo após solicitação de cancelamento dos débitos, o banco réu manteve os descontos, apropriando-se integralmente de suas verbas salariais, o que vai de encontro à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. Ressalta que comprovou o pedido de cancelamento do serviço de cheque especial, mediante a juntada aos autos da reclamação formal registrada junto à Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, em 16/04/2025. Alega que a exigência de juntada do contrato para comprovar a ausência de contratação do cheque especial revela-se inadequada e desproporcional, sobretudo porque diz respeito ao mérito da controvérsia. Acrescenta que compete ao banco réu demonstrar a existência da relação contratual com o autor para justificar os descontos realizados. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal requerida, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na ausência de contrato que justifique os descontos realizados pelo banco réu; e perigo de dano, decorrente do fato de que os débitos automáticos incidentes sobre sua conta salário estão comprometendo o seu mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão imediata dos débitos automáticos incidentes sobre a sua conta salário. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela antecipada nos autos de origem para a imediata cessação dos descontos ilegais. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, do risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca ilicitude da conduta perpetrada pelo banco réu por suposto abuso nos descontos realizados, o que demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. Assim, verifica-se que a alegada inexistência de contrato formalizado entre as partes demanda o cotejo entre alegações das partes e eventuais provas colacionadas aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao banco réu para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora